Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030211-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (AGRAVADO), ELISSON TRENTO PEREIRA - CPF: 061.269.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão que deferiu progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, sem exigência de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível a realização de exame criminológico para progressão de regime quando o crime foi cometido antes da vigência da Lei n. 14.843/2024 e se há fundamentação concreta que justifique essa exigência no caso específico.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da LEP, constitui
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A exigência de exame criminológico deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena para justificar essa medida.

5. O agravado apresenta requisitos objetivo e subjetivo devidamente preenchidos, com relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares, elementos suficientes para aferição do mérito.

IV. Dispositivo

6. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

1. A obrigatoriedade de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por caracterizar
novatio legis in pejus
.

2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos da execução da pena, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos delitos.

3. O requisito subjetivo pode ser aferido por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento e ausência de faltas graves.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 439 e AgRg no HC n. 975.710/RS; TJMT, AgExPe n. 1019456-62.2025.8.11.0000, AgExPe n. 1014044-53.2025.8.11.0000, AgExPe n. 1035030-62.2024.8.11.0000 e AgExPe n. 1031141-03.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030211-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FELIPE SOUZA VICENTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução penal n. 2000094-86.2023.8.11.0013, deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, ao agravado FELIPE SOUZA VICENTE, sem a exigência de exame criminológico (id. 312009886).

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a realização de exame criminológico para adequada aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão do regime, sustentando que as peculiaridades do caso, notadamente a gravidade do delito e vida pregressa do apenado, justificariam tal exigência.

Requer, ainda, a regressão do regime prisional para o fechado enquanto se processa a confecção do exame (id. 312009885).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 312009890).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal (id. 312009888).

A 3a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução, sob o fundamento da irretroatividade da Lei n. 14.843/24 por constituir norma mais gravosa, da suficiência do relatório psicossocial favorável e da ausência de fundamentação concreta para a exigência do exame criminológico (id. 317191873).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), referente à guia de execução n. 0000497-94.2020.8.11.0013, por fato ocorrido em 12/01/2020, com trânsito em julgado em 01/04/2024.

Na origem, o Juízo da Vara de Execução Penal, ao analisar o pedido de progressão, reconheceu o preenchimento do requisito objetivo em 01/03/2025 e do requisito subjetivo, mediante relatório psicossocial favorável.

Em atenção ao requerimento ministerial de realização de exame criminológico, o magistrado
a quo
entendeu suficiente a avaliação psicossocial constante dos autos, por contemplar as diretrizes normativas, deferindo a progressão sem a submissão ao referido exame, nos seguintes termos:

“(...) A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: (...). Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/03/2025, preenchendo com isso o critério objetivo. Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais. Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que ‘a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva’. Deste modo, a resolução expressa ainda que ‘um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana’, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78), não deve ser elemento prejudicial ao apenado. Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3o) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6o), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras ‘ad hoc’. No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada. Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com a irmã e genitora. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance. Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FELIPE SOUZA VICENTE, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura. (...)”
(
sic,
id. 312009886).

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se à exigibilidade do exame criminológico para a progressão de regime, considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.843/24 e as peculiaridades do caso concreto apresentadas pelo
parquet
oficiante, em atenção à Súmula n. 439, do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o delito objeto da execução foi praticado em 12/01/2020, portanto antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024.

Assim, em conformidade com a jurisprudência do STJ, a imposição obrigatória do exame criminológico constitui
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa (STJ, AgRg no HC n. 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 1.7.2025, DJe 7.7.2025).

Em consonância com o entendimento consolidado, esta e. Primeira Câmara Criminal mantém posicionamento firme no mesmo sentido, reconhecendo que a modificação legislativa tem natureza mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos:

“
A exigência de exame criminológico para a progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, sendo possível a aferição do requisito subjetivo por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei no 14.843/2024, aplica-se apenas aos delitos cometidos após sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa por configurar novatio legis in pejus.

(...)”
(TJMT, N.U 1019456-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025. Publicado no DJE 18/07/2025).

Dessa forma, sendo o crime objeto da execução anterior à vigência da Lei n. 14.843/24, permanece aplicável o regramento anterior, especialmente a Súmula n. 439 do STJ, que admite o exame criminológico “
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Superada a questão temporal, cumpre avaliar se há elementos concretos que justifiquem a realização do exame criminológico, nos termos da Súmula n. 439/STJ.

O órgão ministerial fundamenta sua pretensão na gravidade do delito praticado, no suposto envolvimento do reeducando com organizações criminosas e na vida pregressa do reeducando, em que há indícios de envolvimento em atos infracionais e histórico de uso de substâncias psicoativas, o que representaria risco de reincidência.

Entretanto, esses argumentos não se apoiam em elementos concretos extraídos da execução penal.

Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia a presença inequívoca do requisito subjetivo.

O relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica da unidade prisional (mov. 74.1) apresentou conclusão expressamente favorável à progressão, recomendando o encaminhamento do agravado à Fundação Nova Chance – FUNAC, para orientações profissionalizantes e fortalecimento dos vínculos familiares, e ao CAPS/AD, para avaliação regular quanto ao envolvimento com entorpecentes.

A equipe ressaltou que o agravado apresentou postura respeitosa e comprometida durante as entrevistas, reconheceu criticamente seu passado, manifestou desejo de mudança em razão do vínculo afetivo com a mãe e a avó, bem como demonstrou capacidade de análise e planejamento de futuro.

Ademais, o atestado de comportamento carcerário comprova que o reeducando ostenta “bom” comportamento, não tendo praticado qualquer falta disciplinar durante o cumprimento da pena no regime fechado (mov. 86.2).

Outrossim, cumpre registrar que, em consulta ao processo executivo, verifica-se que o apenado não voltou a cometer novos delitos nem apresentou qualquer situação que determinasse seu retorno ao regime fechado desde a concessão da progressão, circunstância que torna válida e adequada, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Como bem destacado pela jurisprudência, “
não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves. (...)
”

(TJMT, N.U 1014044-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025. Publicado no DJE 11/07/2025).

Esse conjunto de elementos revela não apenas a aptidão do reeducando para a progressão, mas também a suficiência do relatório psicossocial e do atestado de conduta para aferição do requisito subjetivo, em harmonia com o entendimento jurisprudencial.

Demais disso, pontua-se que a Corte Superior firmou entendimento que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a exigência do exame criminológico.

“
Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 1.7.2025, DJe 7.7.2025).

Nessa toada, a Primeira Câmara Criminal do TJMT tem reiteradamente decidido que a exigência do exame criminológico deve estar ancorada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, não bastando a invocação genérica da gravidade dos crimes ou do envolvimento em atos infracionais anteriores:

“
A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser motivada por elementos concretos e individualizados do caso, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a reincidência para justificar sua obrigatoriedade. (...)
” (TJMT, N.U 1035030-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025. Publicado no DJE 07/03/2025).

Acrescenta-se, por fim, que o requisito objetivo restou incontroverso, visto que o agravado atingiu, em 01/03/2025, a fração temporal exigida, conforme cálculo juntado nos autos (mov. 49.1).

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025